Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
4. Conforme disposição legal, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 4.1. Apesar de o referido percentual se referir expressamente apenas à consignação em folha de pagamento, a limitação deve ser aplicada, também, aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pelas instituições financeiras credoras, aplicando-se analogicamente as disposições das Leis 10.486/02 e 14.131/21, a fim de se evitar o comprometimento da subsistência do consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.